Tribunal: TJSP
Processo: 2186537-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença iniciado por escritório de advocacia, relativo à cobrança de honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública – Decisão que acolheu a Impugnação da Municipalidade para afastar a incidência os juros de mora – Reforma do r. decisório – Cabimento dos juros moratórios sobre a verba honorária "no período compreendido entre a data da realização

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença iniciado por escritório de advocacia, relativo à cobrança de honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública – Decisão que acolheu a Impugnação da Municipalidade para afastar a incidência os juros de mora – Reforma do r. decisório – Cabimento dos juros moratórios sobre a verba honorária "no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição de pequeno valor ou precatório" (RE no 579.531/RS) – Temas nos 96 e 810 da Repercussão Geral – Aplicação, de ofício, do índice de juros utilizado na caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186537-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado VELLOZA ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186537-75.2020.8.26.0000 -Voto no 10167
2
Agravo de Instrumento no 2186537-75.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de São Paulo
Agravada: Velloza Advogados Associados
Comarca: São Paulo
Juíza de origem: Ana Paula Marconato Simões
VOTO No 10.167
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença
iniciado por escritório de advocacia, relativo à cobrança de
honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública Decisão
que acolheu a Impugnação da Municipalidade para afastar a
incidência os juros de mora
Reforma do r. decisório

Cabimento dos juros moratórios sobre a verba honorária “no
período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a
da requisição de pequeno valor ou precatório” (RE no 579.531/RS)
Temas nos 96 e 810 da Repercussão Geral
Aplicação, de
ofício, do índice de juros utilizado na caderneta de poupança, nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Municipalidade de São Paulo, em incidente de Cumprimento de Sentença referente
a honorários sucumbenciais, instaurado por Velloza Advogados Associados, em
face da r. decisão de fls. 157/159, proferida pelo D. Juízo a quo, que rejeitou a
impugnação por ela ofertada, condenando-a ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% “sobre a diferença entre o valor apontado e o
reconhecido como devido”
Aduz a insurgente, em síntese, que, na contramão
do que foi decidido, os juros de mora devem incidir somente depois de decorrido o
prazo para pagamento do precatório ou RPV. Defende, subsidiariamente, o cômputo
dos juros apenas a partir da data de realização do cálculo que instruirá o precatório
ou o ofício requisitório.
Não houve pedido liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186537-75.2020.8.26.0000 -Voto no 10167
3
O tempestivo recurso foi recebido e regularmente
processado. Dispensadas as informações do D. Juízo a quo, houve a oferta de
contraminuta (fls. 161/167), alegando a agravada, preliminarmente, o não
conhecimento do recurso por ausência de impugnação direta aos fundamentos da
decisão. Ato contínuo, deu-se início ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, fica rechaçada a preliminar arguida,
pois as razões recursais são suficientes e hábeis a impugnar a decisão agravada, não
sendo o caso de não conhecer do Agravo interposto.
No mais, o inconformismo merece parcial
acolhimento.
Inicialmente, não assiste razão à agravante ao
defender que os juros de mora somente devem incidir a partir de eventual
inadimplemento com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor
(RPV). Todavia, também se equivocou o MM. Juiz ao estabelecer a incidência
desde o trânsito em julgado.
Isso porque já restou assentado que “incidem juros
de mora no período compreendido entre a data de realização dos cálculos e a da
requisição de pequeno valor ou precatório” (STF, RE no 579.531/RS, publicado
em 30/06/2017, Tema no 96 da Repercussão Geral).
No tocante ao termo inicial dos juros, o Min. Dias
Toffoli, em seu voto, pontuou que, "dada a inércia da jurisdição e a
impossibilidade de a execução ser iniciada 'ex officio', creio que os juros de mora
deverão fluir a contar do protocolo do Cumprimento de Sentença, quando será
apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito".
Assim é, também, o entendimento preconizado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186537-75.2020.8.26.0000 -Voto no 10167
4
esta C. Câmara em julgados recentes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal
Acolhimento parcial de exceção de pré-executividade
Decisão que condena a exequente ao pagamento de
honorários advocatícios
Honorários devidos

Princípio da causalidade Termo inicial dos juros de
mora

Data
da
realização
dos
cálculos
em cumprimento de sentença - RE n° 579.531/RS,
julgado sob o regime de repercussão geral Fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança - RE 870.947/SE, julgado
sob o regime de repercussão geral
Correção
monetária Aplicação da Tabela Prática do E. TJSP -
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.” (AI no
2086795-14.2019.8.26.0000, Rel. Henrique Harris
Júnior, D.J. 07/08/2019) (g.n.).
Portanto, o termo inicial dos juros, assim, não deve
ser a data do trânsito em julgado, como estipulado pelo D. Juízo, mas, sim, a da
apresentação, no incidente de Cumprimento de Sentença, dos cálculos
exequendos, marco que efetivamente inaugura a mora da Fazenda.
Por fim, em relação ao índice aplicável, a despeito
de a Municipalidade agravante não ter se insurgido especificamente, em se tratando
de matéria de ordem pública, é passível de análise e retificação de ofício, como é o
caso dos autos.
A esse respeito, destaca-se a jurisprudência do E.
STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
ALTERAÇÃO
JUROS
MORATÓRIOS
FIXADOS
NA
SENTENÇA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. REFORMATIO IN
PEJUS.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
PRECEDENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
DEMONSTRAÇÃO
NOS
MOLDES
DO
ARTIGO
541
DO
CPC.
NECESSIDADE. AFRONTA A SÚMULA. CONCEITO
DE LEI FEDERAL. INADEQUAÇÃO. 1. Por se tratar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186537-75.2020.8.26.0000 -Voto no 10167
5
de matéria de ordem pública previsto no art. 293 do
CPC, pode o Tribunal alterar o percentual de juros
moratórios impostos na sentença, ainda que inexista
recurso da parte com esse objetivo, sem que se
constitua em julgamento extra-petita ou infringência
ao princípio do non reformatio in pejus. Precedentes.
2. A alegação de divergência jurisprudencial entre
acórdão recorrido e súmula não dispensa as
formalidades exigidas pelo art. 541. 3. Agravo
regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1144272/RS,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe
30/06/2010).
Assim, na contramão do que foi decidido, tendo em
vista a natureza não tributária dos honorários, os juros devem seguir o índice
aplicável à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
conforme já decidido no RE no 870.947/SE, Tema no 810 da Repercussão Geral,
senão vejamos:
“O artigo 1o-F da Lei 9.484/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte que disciplina os juros
moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário em respeito ao princípio constitucional da
isonomia
(CRFB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenação oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o- F da Lei 9.494/1997 com redação
dada pela Lei 11.960/2009”
Dessa forma, considerando a atual jurisprudência e
precedentes vinculantes do E. STF sobre o assunto, a r. decisão agravada merece ser
parcialmente reformada, para que o termo inicial dos juros seja o do protocolo do
cumprimento de sentença (com a apresentação dos cálculos), aplicando-se o índice
incidente sobre a caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
eis que os honorários possuem natureza não-tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186537-75.2020.8.26.0000 -Voto no 10167
6
Ante todo o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, nos termos do acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora